Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MORTE DA MÃE DOS APELANTES EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA OU DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o Estado ser responsabilizado civilmente por conduta omissiva, é necessário a demonstração de culpa ou de dolo de seus agentes, ou seja, a responsabilidade é subjetiva.
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que, durante o período de internação (16 dias) da mãe dos apelantes até o seu óbito, o ente estatal tomou as medidas necessárias, sem sucesso, para a recuperação da paciente. Assim, o simples fato de não se identificar com precisão a causa da morte da mãe dos apelantes não é suficiente para evidenciar o erro médico.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.